Tribunal: TJMT
Processo: 1048435-13.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1048435-13.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÕES NÃO VERIFICADAS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

Os aclaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame das questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N. 1048435-13.2022.8.11.0041

EMBARGANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO:

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargo de Declaração opostos pelo BANCO BRADESCO S.A. contra o acórdão de Id. 212309198 que, à unanimidade, negou provimento aos apelos interpostos pelos litigantes contra a sentença proferida na Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada pelo escritório de advocacia.

Em suas razões, aduz o Banco Embargante a ocorrência de omissão acerca da: (i) ocorrência de decisão
extra petita
; (ii) condição suspensiva para recebimento dos valores referentes à recuperação final; (iii) inadequada valoração da prova dos autos, em especial o termo de quitação; (iv) necessidade de reconhecimento de estipulação contratual expressa da remuneração pelos serviços advocatícios prestados e ausência de proveito econômico nas ações de execução e serviços prestados pelo escritório de advocacia; (v) inadequação da via eleita e (vi) exposição da base de cálculo ou critério de arbitramento utilizado e adequada distribuição do ônus sucumbencial.

Pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanadas as omissões apontadas.

Contrarrazões – Id. 214539680.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 14 de maio de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo BANCO BRADESCO S.A. contra o acórdão de Id. 212309198 que, à unanimidade, negou provimento aos apelos interpostos pelas partes contra a sentença proferida na Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada pelo escritório de advocacia.

Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

A despeito de suscitar a ocorrência de omissão no acórdão, dele se verifica-se a exposição clara dos motivos que levaram ao convencimento da Câmara acerca dos honorários advocatícios devidos, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas ou omissões a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

Como se vê, as alegações do Recorrente são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando o Embargante, por meio destes, em verdade, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

Cumpre mencionar que, para fins de prequestionamento, não é exigido o apontamento explícito da Norma Constitucional ou da Lei combatida para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, bastando que a decisão esclareça os fundamentos de fato e de direito que a amparam, assim como ocorreu na espécie.

Ante todo o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024